Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709075-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATHARINA DA COSTA MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65612253) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial "para RESILIR os contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimo consignados celebrados entre a autora e o banco requerido, a partir da publicação desta decisão" (ID 65612251). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 65612258. Decido. A recorrente é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Os contracheques trazidos aos autos (ID 65612255 e 65612256) revelam que, em abril de 2024, a recorrente auferiu renda bruta de R$ 20.635,27, sendo líquida de R$ 8.410,07, já descontadas as parcelas dos empréstimos consignados em folha, o que comprova que a recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Ademais, o extrato de movimentação bancária apresentado no ID 65612254 mostra que, em janeiro de 2024, a recorrente recebeu em sua conta, na rubrica CRED TRANSFERENCIA SALARIO, a quantia total de R$ 13.445,52. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito